Tribunal: TJBA
Processo: 0014882-81.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0014882-81.2002.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: IVANILDO PORTELA

Advogado(s): FABIANO CAVALCANTE PIMENTEL

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. FISCAL DA SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE E ORDENAMENTO DO USO DO SOLO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO.
SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
COISA JULGADA
AFASTADA
.
APLICAÇÃO DA TEORIA DA
CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 4º, DO CPC. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
REGULAR. OBSERVÂNCIA
D
OS PRINC
Í
PIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO.
INEXISTÊNCIA
DE NULIDADE.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.

0014882-81.2002.8.05.0001
em que figura como apelante
IVANILDO PORTELA
e como apelado
MUNICIPIO DE SALVADOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO PARA AFASTAR A COISA JULGADA E, PROMOVENDO O JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA (ART. 1.013, § 4º, DO CPC),
JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO
,
pelas razões adiante expendidas.